Tribunal: TJMT
Processo: 1023240-86.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
IMPETRANTE: DR. LAURO GONÇALO DA COSTA
PACIENTE(S): JODNEI RODRIGUES DA SILVA
JOSÉ MARINHO VIEIRA DE ALMEIDA
JUCINEI DA COSTA SANTOS
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que lhes decretou a prisão temporária nos autos n.o 1038315-62.2021.811.0002 (PJe), em que investigados pela suposta prática do crime de roubo majorado.
Contextualizando a impetração, o causídico esclarece que em 06/12/2021 foram deferidas as medidas cautelares de busca e apreensão e prisão temporária em desfavor dos ora pacientes, esta última pelo prazo de 05 (cinco) dias, sendo as respectivas ordens judiciais devidamente cumpridas na data de 13/12/2021.
Nessa esteira, a materializar o aludido constrangimento ilegal, sustenta a ausência dos requisitos da Lei n.o 7.960/89 e a desproporcionalidade do cárcere provisório, visto que todos os pacientes são primários, possuem endereços fixos na Comarca, nada de ilícito fora apreendido por ocasião do cumprimento dos mandados de busca e apreensão e não há indícios de que porventura estejam ameaçando testemunhas de supostos crimes por eles cometidos ou mesmo dificultando a colheita de provas.
Acrescenta, nesse diapasão, que inexistem fundamentos idôneos capazes de justificar a imposição da cautelar extremada, sendo o único intuito da prisão dos pacientes “buscar confissão arbitrária”, principalmente porque assegura que os investigados ostentam predicados pessoais abonatórios e se comprometem a comparecer a todos os atos para os quais forem intimados; sendo, portanto, suficientes, as medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Diante de tudo que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem, para determinar a imediata liberação dos pacientes, revogando-se a prisão temporária destes e expedindo-se os respectivos contramandados de prisão; ao que acrescenta pedido subsidiário de substituição do recolhimento por restrições diversas do cárcere. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ; vindicando, oportunamente, pela intimação acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de realização de SUSTENTAÇÃO ORAL.
Instrui a exordial com a documentação eletrônica disponível no ID 113850953.
É o relatório.
Decido.
De antemão, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo causídico no intuito de desconstituir a medida segregatícia imposta aos pacientes, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de JODNEI RODRIGUES DA SILVA, JOSÉ MARINHO VIEIRA DE ALMEIDA e JUCINEI DA COSTA SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator